Tribunal: TJSP
Processo: 2000239-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL – DEFERIMENTO LIMINAR DA RETOMADA DO BEM - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO DESPEJO –– PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGOS 58, V, DA LEI DO INQUILINATO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2000239-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ANDERSON LAMOGLIA BARBIERI, são agravados MÁRIO LOPES DA
CRUZ e ESPOLIO MARIA DENIZE LOPES DA CRUZ (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo, prejudicados os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2000239-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): ANDERSON LAMOGLIA BARBIERI
AGRAVADO(S): MÁRIO LOPES DA CRUZ E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SANTOS 9a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.286
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO
CONTRATUAL

DEFERIMENTO
LIMINAR
DA
RETOMADA DO BEM - POSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DO
DESPEJO
PENDÊNCIA DE RECURSO
SEM EFEITO SUSPENSIVO ARTIGOS 58,
V, DA LEI DO INQUILINATO DECISÃO
MANTIDA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO,
PREJUDICADOS
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 626/627 (autos originais), em ação de declaração de inexistência de
vínculo contratual, em cumprimento provisório de sentença, deferiu a retomada
do bem.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em suma, que consta sentença em ação renovatória não transitada em
julgado. Afirma, ainda, a inobservância do princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Requer, assim, o provimento do recurso.
Recurso processado com concessão da liminar
(fls. 1.097), com resposta do Agravado a fls. 1.083/1.089.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de
vínculo contratual com pedido de tutela para retomada de bem imóvel, movida
pelos agravados em face do agravante, autos no 1010201-70.2018.8.26.0562, a

qual foi julgada procedente, tornando definitiva a liminar de desocupação.
A noticiada ação renovatória ajuizada pelo
agravante, processo no 1015894-69.2017.8.26.0562, foi julgado extinto o
processo, tendo sido pronunciada a decadência do seu direito.
Com efeito, o agravante não demonstrou a
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em ambas as
demandas, razão pela qual a sentença que decretou o despejo por falta de
pagamento pode ser executada provisoriamente, conforme o disposto no inciso V,
do artigo 58, da Lei do Inquilinato,.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, prejudicado os embargos de declaração.
LUIZ EURICO
RELATOR